Tribunal: TJDFT
Processo: 0740223-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740223-76.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALYTA KEROLLAINE FEITOSA GALDINO, WELISSON RAMALHO PEREIRA APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA APELANTE: THALYTA KEROLLAINE FEITOSA GALDINO, WELISSON RAMALHO PEREIRA DESPACHO Cuida-se de apelações cíveis interpostas por THALYTA KEROLLAINE FEITOSA GALDINO e WELISSON RAMALHO PEREIRA e por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA e INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA contra a r. sentença exarada no ID 56136338. Consoante o despacho exarado no ID 56699866, esta Relatoria determinou às rés que promovessem a regularização de sua representação processual, mediante a juntada do instrumento de procuração indicado no substabelecimento constante do ID 56136318 ou apresentassem novo substabelecimento de poderes em favor do advogado que subscreve a contestação. As rés, com a finalidade de atender a determinação judicial, postularam a juntada do instrumento de procuração e do substabelecimento acostados nos IDs 57089056 e 57089057. No entanto, a procuração e o substabelecimento apresentados pelas rés não se mostram suficientes para satisfazer a determinação judicial, uma vez que não conferem ao subscritor da contestação poderes para representá-las em Juízo. Dessa forma, faculto às rés a regularização de sua representação processual, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, mediante a juntada do instrumento de procuração indicado no substabelecimento constante do ID 56136318 ou de novo substabelecimento de poderes em favor do advogado que subscreve a contestação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de abril de 2024 às 13:35:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora